Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724880-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURANI RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 02/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR